Tribunal: TJDFT
Processo: 0734983-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734983-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NR2 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA RECORRIDO: MIGUEL AMARO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO. RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALÍNEA “D”, INCISO II, DO ART. 62, DA LEI No 8.245/91. NÃO CABIMENTO. CITAÇÃO VÁLIDA E INEQUÍVOCA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A locação é um contrato bilateral e comutativo, no qual o inadimplemento do locatário permite a propositura de ação de despejo, compensados eventuais pagamentos efetuados, nos termos da Lei no 8.245/91. Comprovado nos autos a relação jurídica contratual de locação e o inadimplemento, correta a sentença que decretou a rescisão do contrato e, por conseguinte, condenou a ré ao pagamento dos aluguéis e demais encargos do contrato em atraso 2. Os honorários advocatícios previstos em contrato de locação, remetem ao previsto na alínea “d”, inciso II, do art. 62, da Lei no 8.245/91, sendo cabíveis, apenas, quando há purgação da mora, no intuito de se evitar a rescisão contratual. 3. Expedido um único mandado judicial para duas finalidades, havendo debate apenas em relação à intimação para desocupação voluntária, sob pena de despejo, mas não existindo dúvidas no que tange à realização da citação, a qual foi devidamente cumprida e certificada pela oficiala de justiça, a contestação deve ser considerada intempestiva se apresentada fora do prazo. 4. Apelos não providos. A recorrente alega violação ao artigo 62, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.245/1991, asseverando que, ao assentar que os honorários advocatícios previstos em contrato de aluguel de imóveis seriam cabíveis, tão somente, na hipótese de purgação da mora, a turma julgadora deu, indevidamente, interpretação restritiva ao aludido dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 62, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.245/1991. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012